Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. APLICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA À RÉ. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert no processo, com remuneração proporcional à dificuldade dos serviços, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para o deslinde da demanda, não merece alteração. O valor utilizado como teto das perícias custeadas pelo Poder Público, estabelecido pela Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, aplica-se apenas ao valor que cabe à parte beneficiária da justiça gratuita, não podendo a parte que não seja beneficiária valer-se desse limite para reduzir o valor que é da sua responsabilidade.